Tribunal: TJMT
Processo: 0013894-54.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013894-54.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[J. B. DOS SANTOS PREMOLDADOS - CNPJ: 12.711.258/0001-85 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JANETE BIRKHEUER DOS SANTOS - CPF: 777.817.591-68 (APELADO), VILSON DOS SANTOS - CPF: 826.849.609-68 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Não tendo sido esgotados todos os meios para a localização da parte executada, restando pendente a tentativa de citação em endereços obtidos junto aos sistemas conveniados, não se pode autorizar a citação por edital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0013894-54.2019.8.11.0015, movida por VILSON DOS SANTOS e outros, acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega ser indevida a anulação da citação por edital, uma vez que foram devidamente esgotados os meios necessários para a localização do endereço dos devedores.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
177259215
,
por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de embargos à execução ajuizado por
J.B. dos Santos Premoldados, Janete Birkheuer dos Santos e Vilson dos Santos
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial, em face do
Banco Bradesco S. A.
, em que discute a dívida executada nos autos sob n. 0010491-24.2012.8.11.0015, referente à Cédula de Crédito Bancário n. 5669249. Arguiram, preliminarmente, a nulidade da citação, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios para localizar a parte. No mérito, indicaram o excesso de execução e defesa por negativa geral.

O douto Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de nulidade da citação para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da citação por edital efetuada nos autos da execução.

Nas razões recursais o apelante alega ser indevida a anulação da citação por edital, uma vez que esgotou todos os meios necessários para a localização do endereço dos devedores.

Pois bem.

Sobre a citação por edital, o CPC estabelece,
verbis
:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

E ainda:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias”
.

Nesse passo, analisando o caderno processual, verifico que andou bem o MM. Magistrado ao fundamentar a questão,
verbis
:

“No caso em hipótese, verifica-se que foi efetuada a busca do endereço da parte executada via Infoseg, Siel, Bacenjud; Portal do Magistrado (CDL, JUCEMAT, DETRAN, CEMAT) – Id. 71329715 - Pág. 21-30 e Id. 71329720 - Pág. 2-14/autos execução - sendo dispensável nova busca em repartições públicas e entidades cadastrais.

Todavia, conforme pontuado na inicial, denota-se que alguns endereços não foram diligenciados.

Com efeito, não se avista nos autos da execução diligências nos seguintes endereços: a) Avenida Bruno Martini 8, Loteamento Village, Sinop/MT (71329715 - Pág. 29/execução); b) Rua H Dois, n. 58, Sinop/MT (Id. 71329722 - Pág. 4/execução); c) Rua Pequim, n. 797D, Passo dos Fortes, Chapecó/SC (Id. 71329715 - Pág. 29-30/execução)”.

Sendo assim, restando pendente a tentativa de citação em endereços obtidos junto aos sistemas conveniados, não se pode autorizar a citação por edital na forma como realizada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTS. 525 E 526, AMBOS DO CPC – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cumpridos o disposto nos arts. 525 e 526, ambos do CPC, não há que se falar em não conhecimento do agravo.
A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o réu se encontra nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço do réu
(TJMT – RAI no 85.850/2013, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câm. Cív. J. 18.12.2013, DJe 15.1.2014).”
(RAI n. 36612/2015, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.07.2015).

“PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. RÉU CITADO POR EDITAL SEM O CUMPRIMENTO DO ART. 232, INC. I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Não foram realizadas diligências no sentido de tentar localizar o paradeiro do réu.
Como a citação por edital é apenas presumida, só pode ser realizada quando não for possível a localização do réu para citação pessoal. Citação por edital nula.
Processo anulado de ofício a partir da citação por edital nula.”
(RAC n. 71800/2012, 3a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 12.03.2013).

“EXECUÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova de que o réu se encontra nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 231, do CPC. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço do réu.
”
(RAI n. 85850/2013, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 18.12.2013).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023